Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-02.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005104-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Adimplemento e Extinção, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (EMBARGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (EMBARGANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – LOCALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO DEVEDOR –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO –
REJEITADA
– EMBARGOS COM RECONVENÇÃO – ANÁLISE ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESA ANUENTE ADIADA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRA NA RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE – RISCO DE GRAVE PREJUÍZO À ATIVIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FIAGRIL LTDA. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005104-02.2025.8.11.0000 interposto pela parte embargada.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão relevante, pois o acórdão deixou de se manifestar expressamente acerca do argumento apresentado nas contrarrazões da parte adversa (Id. 276829376), no sentido de que a agravante já possui outras inscrições restritivas em seu nome, fato que, se considerado, comprometeria o fundamento central da decisão que lhe foi favorável.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com vistas à reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, porquanto o colegiado não teria enfrentado argumento constante das contrarrazões da parte adversa (Id. 276829376), segundo o qual a agravante já possuía outras inscrições restritivas em seu nome, circunstância que afastaria a premissa central do decisum e justificaria a revogação da tutela de urgência concedida.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

No caso, o acórdão embargado, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, foi explícito ao destacar os elementos de prova suficientes à conclusão de que a manutenção do nome da agravante em cadastros de inadimplentes comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.

Sobre o ponto, colaciono trecho pertinente do acórdão:

“[...]A irresignação da agravante, contudo, parece residir no fato de o Juízo a quo ter afastado, neste momento processual, qualquer efeito imediato de reconhecimento da solidariedade obrigacional entre Fiagril e Fenaagro na ação monitória originária, sob o argumento de que tal matéria demanda dilação probatória.

A decisão encontra respaldo técnico, uma vez que o reconhecimento da solidariedade por formação de grupo econômico — especialmente quando não admitida pelas próprias rés — exige apuração de fato complexo, incompatível com o estágio embrionário do processo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERDA DE OBJETO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. DISTRATO SOCIAL . ENCERRAMENTO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIOS E DEMAIS EMPRESAS DE MESMO RAMO. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA SÓCIO CONSTANTE DO DISTRATO SOCIAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando, em sede de embargos declaratórios, o Juízo enfrenta e rejeita o argumento de vício da decisão vergastada, sendo oportuno frisar a desnecessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. No mesmo sentido, a adoção de entendimento divergente da tese desenvolvida pelas partes não enseja reconhecimento de vício no Julgado capaz de provocar sua anulação, mormente quando evidenciado que o que se pretende é o reexame da matéria para que se adéque aos interesses particulares da parte interessada (embargante), providência incabível na via processual eleita . Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Dissolvida a sociedade empresária por meio do distrato social, ela deixa de existir juridicamente e, portanto, deixa de ser sujeito de direitos e obrigações, sendo incabível a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não se tem mais esse atributo existencial. 3 . O encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; além disso, para que se apure as alegações de fraude à execução, sobretudo em relação ao distrato realizado, é necessário haver instrução probatória com a garantia de contraditório e ampla defesa, a serem realizados em procedimento próprio, a fim de se averiguar se houve o cumprimento das disposições contidas nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1 .112 do Código Civil. 4. No caso concreto, considerando-se que a inclusão de demais sócios no polo passivo do feito, com atribuição de responsabilidade ilimitada, consiste em situação excepcional, que, assim como o reconhecimento de grupo econômico, exige dilação probatória e instauração de contraditório em respeito ao devido processo legal, medidas estas incompatíveis com o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, acrescido do fato de que estão pendentes atos executórios em desfavor do sócio a quem foi atribuída responsabilidade por força de distrato social, em relação aos quais é possível a quitação, ainda que parcial, da dívida perseguida, é recomendável a manutenção da decisão agravada, a fim de que, por ora, apenas este sócio responda pelos débitos da sociedade, nos limites legais. 5 . Acaso insuficientes à satisfação do crédito exequendo as medidas expropriatórias em andamento na instância de origem, faculta-se à parte exequente a iniciativa de requerer, junto ao Juízo competente, sob pena de supressão de instância, as medidas processuais cabíveis à extensão da responsabilidade aos demais sócios e empresas indicadas no processo, inclusive no que diz respeito ao reconhecimento de grupo econômico, possibilitando-se a instrução probatória na via processual adequada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 0720124-88 .2023.8.07.0000 1816850, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2024)

Com efeito, não cabe ao juízo de cognição sumária antecipar juízo de certeza sobre vínculo jurídico de responsabilidade solidária, devendo tal análise ser feita em sede própria, com observância do contraditório e ampla instrução.

Logo, não se verifica omissão ou indeferimento do pedido de inclusão da Fenaagro. Pelo contrário, a reconvenção foi regularmente processada, estando a demandada reconvinda em fase de citação. A pretensão recursal, nesse ponto, carece de interesse recursal imediato, diante da inexistência de prejuízo processual concreto.

Prosseguindo, quanto ao segundo ponto, a agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, afirmando que a negativação compromete a continuidade de sua atividade agrícola e que há fortes indícios de que a dívida encontra-se quitada, diante do cumprimento da obrigação mediante entrega de milho à empresa Fenaagro.

O Juízo a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que: (a) não haveria prova segura de vinculação direta entre os débitos negativados e aqueles objeto da ação monitória, e (b) o intervalo temporal entre a negativação e o ajuizamento da tutela afastaria o risco de dano irreparável.

Entretanto, razão assiste à recorrente, pois esta apresenta documentos que indicam compatibilidade entre os valores cobrados na ação monitória e aqueles negativados, sugerindo uma vinculação direta entre a cobrança e a restrição imposta.

É pacífico o entendimento de que, quando a dívida está sendo contestada judicialmente, a manutenção da negativação pode ser excessivamente gravosa, sendo recomendável sua suspensão até o julgamento definitivo. Ademais, a restrição creditícia impacta diretamente a atividade agrícola da agravante, configurando risco de dano irreparável e preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL EM FACE DE DECISÃO QUE EXPEDIU MANDADO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AGRAVANTE, CONTUDO, INDEFERIU PEDIDO DE INSCRIÇÃO DA PARTE AGRAVADA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DA AÇÃO MONITÓRIA . TÍTULO EXECUTIVO AINDA NÃO CONSTITUÍDO. ADEMAIS, APÓS EXPEDIDO MANDADO DE PAGAMENTO, A PARTE AGRAVADA TERÁ OPORTUNIDADE DE APRESENTAR DEFESA OU ATÉ MESMO QUITAR O DÉBITO, O QUE TORNA A INSCRIÇÃO NO ROL DE DEVEDORES INCABÍVEL NESTA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 28ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que, nos autos da ação monitória (0270433-34.2022.8 .06.0001), expediu mandado de cobrança em desfavor do ora agravado, no entanto, não acolheu o pedido de inscrição da parte no rol de restrição ao crédito, formulado pelo ora agravante. Dito isto, insurge-se o agravante pleiteando em sede recursal que seja deferido o pedido de inscrição da agravada no rol de devedores. 2 . A ação monitória é um procedimento que visa facilitar a cobrança de dívidas quando o credor possui um documento hábil que comprove a existência da dívida, mas o devedor se recusa a pagar ou a reconhecer o débito. Nesse tipo de ação, após rejeitados os embargos monitórios, o juiz emitirá um título executivo judicial que permite ao credor executar a dívida. Contudo, a negativação do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa, não está prevista como medida específica dentro do procedimento inicial da ação monitória. A negativação normalmente ocorre por meio de um processo de execução . 3. Dito isto, importa salientar que a expedição de mandado de pagamento não consubstancia o imediato título executivo, tendo em vista que a parte requerida, ora agravada, poderá apresentar defesa de mérito nos Embargos Monitórios, alegando qualquer matéria oponível em procedimento comum, ou até mesmo quitar o débito no prazo estipulado. Desta feita, aplica-se o entendimento já exposto pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ¿enquanto pendente de discussão judicial a dívida no âmbito de embargos à ação monitória, não pode a instituição financeira inscrever o nome de suposto devedor nos cadastros de inadimplentes¿. 4 . Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do agravo de instrumento interposto, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.” (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0628601-22.2023 .8.06.0000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 08/11/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

A gravidade do dano também se evidencia com nitidez. A parte agravante é produtora rural e a restrição de crédito representa obstáculo real e imediato à celebração de contratos de fornecimento de insumos e obtenção de financiamentos essenciais à produção agrícola.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada apenas para deferir a tutela de urgência, com a finalidade de impedir novas inscrições e determinar a exclusão daquelas já realizadas relativamente aos débitos objeto da ação monitória, até que sobrevenha título executivo judicial válido.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025